Tribunal: STF
Processo: AI 397257
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE REJEITOU
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM BASE EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5.º, XXXV, LIV E LV; e 93, IX, AMBOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Hipótese em que ofensa à Carta da República,
 se existente, seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da
 via extraordinária.
Incidência, ainda, do óbice da Súmula 282
desta Corte.
Agravo desprovido.